Tribunal: TJDFT
Processo: 0734795-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734795-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAMIAO CLEITON DOS SANTOS AGRAVADO: BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, LUCAS DE PAULA MONTANINI, STONE PAGAMENTOS S.A., B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Damião Cleiton dos Santos (Id. 40331743) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos Processo n. 0708684-02.2022.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A inicial sequer foi recebida e o réu Lucas de Paula Montanini antecipou-se e contestou o pedido conforme Id 137874508. Contestação espontânea supre a citação, desde que seja apresentada após o recebimento da inicial, ainda que implícito. No caso em tela, foi determinada a emenda à inicial de id 137738110, que expressamente manda a parte autora se manifestar sobre a litispendência. Deixo, por ora, de conhecer da contestação apresentada, até o cumprimento da emenda determinada. A Lei no 1.060/50 e o CPC, este derrogando em parte disposições daquela, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, que visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, a requerente intimada para acostar aos autos comprovante de rendimento, permaneceu inerte, Além disso o próprio negócio jurídico demonstra que o autor possui condições para efetuar o pagamento das custas processuais. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: (...) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” (Id. 138669329 na origem) Sustenta o Agravante, em síntese, que a declaração de insuficiência de recursos basta para a concessão do benefício pleiteado. Afirma que sua situação econômica sofreu mudança significativa no último ano. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa. Na espécie em exame, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada. Ocorre que, intimado para apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, o ora Agravante permaneceu inerte, tendo apenas insistido na alegada insuficiência de recursos nas razões recursais, sem sequer informar os seus ganhos mensais. Ausente, portanto, elemento indicativo de que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar o seu sustento e de sua família. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente está dispensado de recolher as custas até decisão do relator sobre a gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, intime-se o Agravante para que junte aos autos o comprovante do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Desnecessária a intimação dos Agravados, pois sequer foram citados na origem. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora